Tribunal: TJES
Processo: 0004630-93.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004630-93.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA EVANG. ASSEMBLEIA DE DEUS MIN. DE MADUREIRA EM NOVA VENECIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n
A

APELAÇÃO CÍVEL
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES:

INEXISTÊNCIA DE DOLO
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

O
embargante alega em suas razões
, em síntese,
a existência de omiss
ões
no acórdão embargado
por
inexistir o “elemento Subjetivo do Tipo do Dolo descrito”. Alega, assim, que há apenas questões objetivas, tais como dano ao erário com a doação contrária a lei e ferimento aos princípios da administração pública.

2.
Ao tratar a aplicação da Lei nº 1
4.230/21 ao caso em tela a Desembargadora que me antecedeu neste Gabinete destacou que não mais subsistem condenações no âmbito da Lei Federal nº 8.429/1992 por práticas subsumidas exclusivamente ao “caput” do artigo seu 11, a exemplo do que se fez consignar no dispositivo da sentença recorrida.
No entanto, consignou, também, que
“a conduta dolosa imputada aos apelantes no primeiro grau, da qual resultou dano ao erário qualificado pela inobservância do devido procedimento licitatório, promovendo o enriquecimento ilícito da entidade religiosa, continua sendo valorada negativamente, tanto que o legislador manteve sua tipificação, bem como as suas respectivas penas (arts. 9º, ”caput”; 10, “caput” e inciso III; 11, V; e 12, I e II, LIA)”
.

3
.

Ao julgar o ato ímprobo propriamente dito, a eminente Relatora ressaltou
que o ato ilegal praticado pelo primeiro requerido ensejou o enriquecimento ilícito da entidade religiosa (art. 9º, Lei Federal 8.429/1992), que, a despeito de sua aparente função social, há anos se utiliza de bem público sem nenhuma contraprestação pecuniária.

4.
N
ão se verifica
m os vícios apontados pel
o
embargante,
já que a
s
quest
ões apontadas
rest
aram
devidamente enfrentada
s
e decidida
s de forma clara
por
este órgão fracionário
. A
pretensão d
o
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

5
.

P
ara fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante.
Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

6
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0004630-93.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA EVANG. ASSEMBLEIA DE DEUS MIN. DE MADUREIRA EM NOVA VENECIA, WILSON LUIZ VENTURIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ELIZIA RIBEIRO DE MATTOS - ES20381-A, JANAYNA MENEGUETTE CAMPANA - ES23706-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO VENTORIM MOREIRA - ES19747-A

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
W
ILSON LUIZ VENTURIM

contra o acórdão ID 3702125, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e manteve a condenação pela prática dos atos de improbidade administrativa fixados no art. 10,
III e 11 da Lei 8.429/92, com aplicação das penalidades previstas no art. 12, II e III da mesma legislação.

Irresignad
o
,
o
embargante alega em suas razões
ID 3831691, em síntese,
a existência de omiss
ões
no acórdão embargado

por inexistir o “elemento Subjetivo do Tipo do Dolo descrito”. Alega, assim, que há apenas questões objetivas, tais como dano ao erário com a doação contrária a lei e ferimento aos princípios da administração pública.

Pugna, assim,
pela correção

das omissões

apontad
a
s
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Ao tratar a aplicação da Lei nº 1
4.230/21 ao caso em tela, a Desembargadora que me antecedeu neste Gabinete destacou que não mais subsistem condenações no âmbito da Lei Federal nº 8.429/1992 por práticas subsumidas exclusivamente ao “caput” do artigo seu 11, a exemplo do que se fez consignar no dispositivo da sentença recorrida.

No entanto, consignou, também, que
“a conduta dolosa imputada aos apelantes no primeiro grau, da qual resultou dano ao erário qualificado pela inobservância do devido procedimento licitatório, promovendo o enriquecimento ilícito da entidade religiosa, continua sendo valorada negativamente, tanto que o legislador manteve sua tipificação, bem como as suas respectivas penas (arts. 9º, ”caput”; 10, “caput” e inciso III; 11, V; e 12, I e II, LIA)”
.

Ao julgar o ato ímprobo propriamente dito, a eminente Relatora ressaltou:

Conquanto a licitação seja dispensável nas hipóteses legais, nenhuma delas contempla a doação em favor de instituições religiosas, motivo pelo qual exsurge do Decreto Municipal nº 7.111/2009 patente inobservância do devido procedimento licitatório (art. 11, V, Lei Federal 8.429/1992).

O fato de haver sido formalmente revogada a doação irregular, por força do Decreto Municipal nº 7.120/2009, não basta, a toda evidência, à descaracterização da burla à regra de licitação e do inegável dano ao erário (art. 10, III, Lei Federal 8.429/1992), já que, por omissão dolosa do ex-prefeito, que deixou de atuar a fim de impedir a perpetuação do uso indevido de bem público por particular, o imóvel não retornou, efetivamente, ao domínio da municipalidade.

Não se pode, outrossim, negar que o ato ilegal praticado pelo primeiro requerido ensejou o enriquecimento ilícito da entidade religiosa (art. 9º, Lei Federal 8.429/1992), que, a despeito de sua aparente função social, há anos se utiliza de bem público sem nenhuma contraprestação pecuniária.

Percebe-se, do exposto, que este Colegiado pronunciou, de modo contundente, que
a conduta
do ora embargante

se mostrou
suficientemente grave para justificar a manutenção das penas aplicadas na origem, afigurando-se imperativa a restituição material do bem imóvel à municipalidade prejudicada, a fim de restabelecer o patrimônio público lesado.

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
o

embargante já foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão
a ser sanada nesta oportunidade.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.